Tribunal: TJDFT
Processo: 0727681-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESÍDIA DO CREDOR. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA No 106 DO STJ. APLICABILIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. Em matéria tributária, seu efeito mostra-se ainda mais amplo, pois extingue o próprio crédito tributário, nos moldes do artigo 156, inciso V, do CTN.
2. Consoante inteligência da Súmula no 106 do STJ, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
3. O credor não pode ser penalizado nas hipóteses em que não agiu com desídia, em que a demora da citação é inerente aos mecanismos do Judiciário, razão pela qual incide o enunciado no 106 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Incabível a fixação de honorários sucumbenciais em decisão interlocutória que não fixa sucumbência.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.